Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710690-93.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO BATISTA BARCELOS RECORRIDO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARTA DE HABITE-SE. RESPONSABILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. COMPROVADA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA AFASTADA. LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CULPA RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CPC, ART. 499. POSSIBILIDADE. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. Não há elementos capazes de afastar as conclusões técnicas estabelecidas no laudo ou torná-las imprestáveis, tendo em vista que a perícia respeitou todas as disposições legais (CPC, arts. 473 e seguintes). 3. O princípio do livre convencimento motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. A adoção de entendimento diverso da parte, em conformidade com a própria convicção, não configura qualquer vício de julgamento (CPC, art. 371). 4. A sentença foi devidamente fundamentada, tendo a Magistrada considerado de forma específica, objetiva e adequada a prova pericial produzida, a qual foi suficiente para firmar seu convencimento quanto à correção do método utilizado e adequação do valor obtido do aluguel para o novo período do contrato de locação. 5. Os apelantes não fizeram prova dos vícios ou das possíveis irregularidades/inconsistências na perícia técnica realizada, devendo arcar com tal ônus (CPC, art. 373, II). O fato de a conclusão do laudo pericial ser desfavorável ao interesse da parte não é capaz de invalidar a perícia. Precedente. 6. A fixação das astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de um mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. Não é possível desvirtuar a natureza das astreintes para torná-las um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. 7. Não sendo manifestamente protelatórios os embargos de declaração, não se aplica a multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o. 8. Nas obrigações de fazer, a obrigação de indenizar por perdas e danos é determinada se o devedor se recusar a realizar a obrigação somente a ele imposta ou quando a prestação se tornar impossível por sua culpa exclusiva (CC, arts. 247 e 248). Há culpa recíproca, não há dever de indenizar pelos eventuais prejuízos sofridos no descumprimento da obrigação de fazer. 9. Embora seja possível apreciar em qualquer fase do processo o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, é necessário facultar ao réu o cumprimento voluntário da tutela específica (CPC, art. 499, parágrafo único). Precedentes. 10. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar da autora. Recurso da autora não provido. Recurso do réu parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do mesmo diploma legal, aduzindo que a responsabilidade pela ausência do habite-se decorre de ato e omissão exclusiva da própria recorrida, o que inviabiliza a imposição de qualquer dever ao recorrente no tocante à adequação do projeto arquitetônico do empreendimento, sob pena de afronta ao regime legal da distribuição do ônus da prova; c) artigo 248 do Código Civil, asseverando que restou demonstrado que a prestação imputada ao recorrente de apresentação de novo projeto arquitetônico para regularização do empreendimento se tornou inviável em razão direta das alterações unilaterais promovidas pela própria recorrida, que, ao rescindir o contrato de construção firmado com o incorporador, assumiu integralmente a execução das obras em suas frações ideais, sem observar o projeto original aprovado pela administração pública e registrado no Cartório de Registro de Imóveis. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 66.100-S. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 373, inciso II, do CPC e 248 do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais (modificação dos critérios de distribuição do ônus da prova e o reconhecimento da inviabilidade do cumprimento da obrigação pelo recorrente), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030